Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702310-09.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALANCARDEK PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 54760847, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora